Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730481-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA VON SOHSTEN CHAGAS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O intime-se a agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento acostado aos autos em 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora